Tribunal: TJPA
Processo: 0809013-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809013-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. APELO EM LIBERDADE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. PROCEDIMENTO EFETIVADO PELO JUÍZO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA PELO TRIBUNAL.

1. Não há que se falar em ausência de
fundamentação da decisão que manteve a prisão do réu, após condená-lo, considerando que o magistrado singular alicerçou a medida em fatos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar. Assim, inviável se mostra a cassação pelo Tribunal considerando que esta, ao contrário do afirmado na impetração, se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a imposição da medida de exceção.

2. Igualmente não se pode converter a prisão em medidas cautelares alternativas, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

3. De igual modo, já tendo sido procedida a reavaliação da segregação cautelar pelo juízo, por ocasião da prolação da sentença, descabe falar em violação ao prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único do CPP.

4.
A culpabilidade ou não do paciente, necessita de exame complexo e aprofundado da matéria fático probante, o que induvidosamente não pode ser aferido na via exígua da ação mandamental, mas no curso da instrução sob as expensas do contraditório e da ampla defesa.

5.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dez a doze do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pela advogada Jedyane Costa de Souza, em prol de
ANTÔNIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO
, condenado no âmbito do juízo impetrado, a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa em regime inicial fechado, pela prática das condutas delitivas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A impetrante se insurge contra o suposto constrangimento ilegal ao qual estaria submetido o paciente, porquanto foi condenado nas sanções acima referidas, tendo o juízo sentenciante, lhe negado o direito de apelar em liberdade cuja decisão, afirma ser carente de fundamentação.

Em abono a essa assertiva, afirma que não existem elementos fáticos e concretos a demonstrar a necessidade da medida de exceção imposta ao paciente, eis que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos
indícios de reiteração delitiva e risco à sociedade, pautando esse entendimento na suposta dedicação do paciente deste a atividade da traficância e o seu desrespeito aos requisitos da prisão domiciliar.

Ocorre segundo a impetrante que não existem provas da materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação, uma vez que, não fora apreendido qualquer produto entorpecente na posse do paciente, tampouco restou comprovado o vínculo associativo permanente entre
os agentes
.

Assevera ainda, que o paciente não desrespeitou os requisitos estabelecidos na decisão que lhe concedeu o benefício da prisão domiciliar (Processo nº 0007841-79.2019.814.0401), pois, que o fato do mandado de prisão preventiva ter sido cumprido no município de Bragança, não comprova o descumprimento da referida decisão, vez que jamais se ausentou do seu domicilio por mais de 08 dias, sem prévia autorização judicial.

Pontua em abono aos seus argumentos, que a liberdade do paciente não representa
riscos a aplicação da lei penal
, na medida em que, vinha observando estritamente as medidas que lhe foram impostas, podendo ser facilmente encontrado para responder a todos os atos do processo em liberdade, inclusive, comparecendo perante a Secretaria do Juízo para justificar as suas atividades.

Assevera, ainda que o fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução criminal, não lhe retira o direito de recorrer da sentença, em liberdade, mormente diante da ausência de fundamentação jurídica da decisão manteve a segregação cautelar, contrariando,
sobremaneira a regra contida no art. 312, bem como a determinação constitucional disposta no art. 93, IX.

Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão mostra-se temerária, diante da pandemia do COVID-19, devendo, no caso se observada a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, bem como, reavaliada a prisão, visto que já decorreu mais de 90 dias (18/02/2020).

Por fim, postulam pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso.

Em sendo diverso o entendimento, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requer a substituição da medida guerreada por qualquer outra medida elencada no artigo 319 do CPP. No mérito a confirmação da decisão.

O feito foi distribuído à
Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Contudo, em razão do afastamento desta, para gozo de férias regulares, foram redistribuídos a relatoria da Desembargadora Vânia Fortes Bitar, que indeferiu
a liminar pleiteada, determinou que fossem colhidas às informações do juízo impetrado e depois de instruído o pedido com estas, que fosse encaminhado ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações solicitadas foram prestadas pelo magistrado singular, que esclareceu em síntese:

a)

(...) O paciente ocupa o polo passivo da ação penal nº 0001565-95.2020.8.14.0013, tendo sido imputadas ao denunciado, pelo órgão do Ministério Púbico do Estado do Pará, as práticas das condutas típicas descritas nos art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006;

b)

Após regular condução e encerramento da instrução processual, vieram os autos conclusos para sentença, o que fora feito e, analisando o arcabouço probatório emanado dos autos, este Juízo formou seu convencimento no sentido da condenação do acusado, ora paciente, nos termos da denúncia deflagrada pelo Parquet;

c)

O paciente foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

d)

que na sentença manteve a prisão do paciente anteriormente decretada em razão de não ter havido alteração fático-jurídica que impusesse a revogação da custódia;

e)

refere que intimado da sentença, o paciente interpôs recurso de apelação que já fora recebido pelo juízo, que encaminhou os autos ao órgão ministerial para apresentação de contrarrazões recursais.

O Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva se posicionou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

As teses sustentadas na inicial visando à revogação da prisão cautelar do paciente devem ser conhecidas e analisadas parcialmente.

Com efeito, a tese relativa à substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão em virtude da pandemia do COVID-19,
com fundamento na Recomendação nº 62/CNJ, c
onforme observado na manifestação do douto Procurador de Justiça
essa questão é mera repetição
de pedido, feito no bojo do
HC nº 0803062-53.2020.8.14.0000
, julgado sob minha relatoria.

Desta forma, não tendo havido nenhuma alteração fático-processual, não conheço da ação mandamental no tocante a este pleito.

Passo a análise das demais teses, consubstanciadas nos seguintes tópicos:
direito do paciente apelar em liberdade; reavaliação da manutenção da prisão 90 (noventa) dias, e insuficiência de provas no tocante à materialidade delitiva. Todavia, acerca destes pedidos, sorte não socorre ao paciente.

Com efeito, o juízo impetrado, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o fez de forma fundamentada e por considerar que ainda persistem os motivos que levaram a decretar a custódia preventiva, em especial a necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal, conforme se infere do excerto da decisão anexada,
verbis
:

(...)

DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

(...).

Quanto ao sentenciado ANTÔNIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO, considerando a periculosidade concreta que ostenta o réu, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção
juris tantum
de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado nesse momento, haja vista que demonstrou reiteradamente se dedicar a atividade do tráfico ilícito de entorpecentes, tendo, inclusive, desrespeitado os requisitos de sua segregação domiciliar, pelo que nego a este o direito de apelar em liberdade, com fulcro no art. 312, do CPP.

Constata-se da decisão acima, não se ressente da fundamentação, de vez que o magistrado primevo entendeu que ainda persistem os motivos que o levaram a decretar a custódia preventiva do paciente no curso do processo como forma de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos precisos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Agiu com acerto o magistrado singular, pois a
prisão preventiva decretada no curso da instrução foi motivada pelo fato do paciente, ter descumprindo as obrigações estabelecidas em decisão proferida no bojo da ação penal nº 0007918-25.2018.8.14.0013, onde lhe foi concedido o benefício da prisão a domiciliar e o direito de apelar em tal condição.

Todavia, ao ser decretada a prisão preventiva no bojo destes autos, o paciente foi encontrado em Bragança-Pa, fora de seu domicílio, portanto em indiscutível descumprimento da ordem judicial deferida na supracitada ao penal, evidenciando, assim, o seu descaso e desrespeito com o Poder Judiciário e, revelando, não estar preparado para cumprir os requisitos de medidas cautelares diversas da prisão, assim, se afigura nítida a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar, sem que isso represente ofensa ao postulado constitucional de presunção de inocência, conforme entendimento sumulado do STJ.

STJ – Súmula nº 09: A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

Por se coadunar com a situação em exame trago à colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. (...). PACIENTE CONDENADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO (...). COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...).

1. (...).

2. (...).

3. Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional que só deve ser decretada quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade, sob pena de antecipação da pena a ser cumprida quando da eventual condenação.

4. Para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.

5. No caso, embora sucinta, a decisão que negou o apelo em liberdade apresenta fundamentação concreta, baseada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo destacado que o paciente respondeu ao processo preso e apresenta antecedentes criminais.

6. Considerando-se que o recorrente respondeu preso ao processo e não sobrevindo fato posterior apto a alterar tal quadro processual, incongruente seria conferir-lhe o direito de, proferida a condenação, recorrer em liberdade, consoante orienta esta Corte Superior. Ademais, o acusado foi transferido para o regime estabelecido na sentença, qual seja, o semiaberto, que não se incompatibiliza com a negativa do apelo em liberdade, devendo-se apenas adequar a segregação com o modo de execução intermediário aplicado, o que já foi determinado pelas instâncias ordinárias.

7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, foi concedido habeas corpus de ofício, apenas para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgue a apelação criminal n. 2011.3.016123-9 (processo n. 0001503-10.2010.8.14.0006), com a maior brevidade possível. (HC 289618/PA, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado, do TJ/PE) 5ª Turma, julgado em 30/06/2015 DJe 10/08/2015).

Logo, a constrição cautelar do paciente, de fato, é medida necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, demonstrando-se a gravidade concreta do caso em análise, e o desrespeito do paciente as normas legais.

No que tange ao pedido subsidiário, isto é a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas, de igual forma, não há como acolher referidas postulações, pois conforme ao norte referido, restou plenamente justificada, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

Em relação de ilegalidade
da segregação cautelar, em virtude da ausência de revisão da necessidade de manutenção da medida constritiva, de igual modo, razão não assiste a defesa, pois a prisão do paciente foi reanalisada por ocasião da sentença condenatória, o que se deu há pouco mais de um mês, mais especificamente em 25/09/2020
, não havendo, assim, que se falar em violação ao prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único do CPP.

Por outro lado, os aspectos relativos culpabilidade ou não do paciente, diz respeito à análise de provas, portanto, extrapola os limites da via augusta do
habeas corpus
que, como é cediço, não comporta a apreciação do arcabouço probatório.

Ademais, a lei processual penal, para fins de prisão cautelar, contenta-se com indícios suficientes da autoria delitiva, o que na espécie se faz presente porquanto o paciente já foi condenado, sendo, portanto, desnecessária a comprovação cabal de sua responsabilidade a fim de manter a segregação imposta na atual fase do processo, até porque, esta deverá ser revista agora no recurso interposto por sua defesa, no qual certamente serão procedidas a reanálise pelo Tribunal dos fatos que levaram o magistrado singular a condená-lo nas penas ao norte descritas.

Pelo exposto, firme nas razões acima declinadas sou pela denegação da ordem.

É o meu voto.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 12/11/2020